Tribunal: TJMT
Processo: 0017195-54.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017195-54.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONISIO LOPES - CPF: 209.067.909-30 (APELANTE), AUREO MAYCON DUARTE DE FARIA - CPF: 056.312.051-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO [ATIVIDADE PROFISSIONAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTIRIAM PROVAS DE QUE “
CONDUZIU O VEÍCULO COM INOBSERVÂNCIA DE UM DEVER OBJETIVO DE CUIDADO
”, “O ACIDENTE OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA”, O VALOR DA INDENIZAÇÃO SERIA DESPROPORCIONAL, POIS NÃO POSSUI “
RENDA COMPATÍVEL COM A INDENIZAÇÃO [...] ARBITRADA
” - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – APELANTE SEM PLENA VISÃO DO TRÁFEGO AO ENTRAR OUTRA VIA À ESQUERDA – DIREÇÃO SEM A DEVIDA ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA DO TRÂNSITO (CTB, ART. 28) – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INVEROSSÍMIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO TJMT – TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU NA INICIAL ACUSATÓRIA E EM ALEGAÇÕES FINAIS VALOR PROPORCIONAL – ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 14-A E JULGADO DO TJMT

– INDENIZAÇÃO PRESERVADA - SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPORCIONALIDADE COM A PENA DE DETENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – READEQUADA A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO, DE OFICIO.

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado
” (TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064).

“
Eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento
” (Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

“
Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente
” (TJMT, AP no 108762/2015).

No processo penal, a pretensão indenizatória fundada em dano moral pressupõe a correlação entre o pedido e a decisão, bem como a instalação do contraditório pelo juiz da causa (STJ, AgRg no REsp no 1622852/MT; REsp no 1739851/DF).

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 14-A).

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0017195-54.2020.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): DIONÍSIO LOPES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIONÍSIO LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE no 0017195-54.2020.8.11.0055), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor
majorado [atividade profissional] a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) duas restritivas de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses e fixou pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por reparação dos danos – art. 302, § 1o, IV, do CTB - (ID 110777046).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas de que “
conduziu o veículo com inobservância de um dever objetivo de cuidado
”; 2) “
o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima
”; 3) o valor da indenização seria desproporcional, pois não possui “
renda compatível com a indenização [...] arbitrada
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzido o valor da indenização (ID 110769159).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 110769163).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Acidente de trânsito - Homicídio culposo [art. 302, § 1o, inc. IV, da Lei no 9.503/97] - sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de provas - insubsistência - autoria e materialidade comprovadas - inobservância do dever de cuidado - imprudência caracterizada – 2. Sustentada a minoração do quantum fixado a título de indenização – insubsistência – respeitados o contraditório e ampla defesa – montante estabelecido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 115764952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] No dia 25 de janeiro de 2017, por volta de 07h40min, anel viário, última rua do Bairro Jardim Morada do Sol, próximo a Linha 12, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado DIONÍSIO LOPES, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor por imprudência, causando a morte da vítima Aureo Maycon Duarte de Faria. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DIONÍSIO LOPES, como incurso nas disposições do artigo 302, § 1o, IV, do Código de Trânsito Brasileiro [...].
”
(José Jonas Sguarezi Júnior, promotor de Justiça – ID 110777031 – fls. 11/14)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] No caso em questão, configurada está a imprudência do réu no exercício da direção, razão pela qual, a procedência da exordial acusatória é medida que se impõe, senão, vejamos.

Primeiramente, importante consignar que o trânsito de veículo deve ser regido pelo princípio da confiança recíproca, pelo qual cada um dos participantes do tráfego tem o direito de esperar que os demais se atenham às regras e cautelas que de todos são exigidas.

Ainda, oportuno destacar que deve o condutor observar as condições de tráfego para o local, tomando as devidas precauções para dirigir com segurança, evitando, assim, risco para os demais usuários da via, conforme deveres de cuidado expressamente previstos no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa forma, em que pese o acusado Dionísio Lopes, quando interrogado em Juízo, e a testemunha Cleia dos Santos Sabarrete quando auscultada na Delegacia de Polícia, terem alegado que a vítima estaria em alta velocidade, tais declarações não foram corroboradas pela Perícia Técnica, diante da ausência de elementos para auferir a velocidade dos veículos envolvidos no acidente.

No entanto, mesmo que restasse demonstrada a alta velocidade da vítima, constato que a causa primordial para o acidente foi o fato de o acusado ter invadido a pista contrária, ou seja, caso não tivesse adentrado na contramão, certamente não teria atingido a motocicleta da vítima, conforme bem pontuado pela Perícia Técnica, senão vejamos:

‘(...) Infere-se, portanto, que uma vez que a colisão teria se dado na mão de tráfego de V2, a entrada de V1 nesta faixa de rolamento causou o acidente. (...)’ (fls. 87 do ID no 52493589).

Da mesma forma, conforme mencionado pelo próprio réu, ele não viu a vítima vindo da outra quadra, bem como, estava prestando atenção na poça d’água, demonstrando assim, uma grande desatenção por parte do acusado.

Além do mais, a Perícia Técnica também relatou:

‘(...) Ressalta-se que nas condições da via em questão, a fim de realizar a curva para a esquerda o veículo trafegando sentido MT-480 – MT-339 deve aguardar no acostamento até que o tráfego na faixa oposta permita a sua travessia e assim realizar a conversão com segurança. (...)’ (fls. 87 do ID no 52493589).

Logo, não há se falar em inexistência de culpa do réu, como pretendido pela defesa, eis que a imprudência do acusado restou plenamente demonstrada nos autos.

Isso porque, o réu, indubitavelmente, descumpriu ao disposto no art. 38 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a maneira correta de se realizar a manobra de conversão (movimento em ângulo, à esquerda ou à direita, de mudança da direção original do veículo), excetuada a conversão à esquerda, em locais providos de acostamento (quando deverá ser seguida a regra do artigo 37).

Seguindo tal norma do CTB, após a devida sinalização de sua intenção, com antecedência, por meio do gesto convencional de braço ou luz indicadora de direção do veículo (seta), nos termos do artigo 35, a obrigação é a de se aproximar, o máximo possível, do lado para onde deseja virar, sob pena do cometimento da infração do artigo 197 (“Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados”).

Ora, é sabido que a exigência de aproximação aplica-se tanto para a conversão para a via transversal, quanto para a entrada em um lote lindeiro (aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas se limita), sendo limitada, obviamente, ao tamanho do veículo (para um caminhão ou ônibus, por exemplo, como é o caso dos autos, não é possível se aproximar totalmente do lado para onde vai convergir, motivo pelo qual o dispositivo legal exige que se aproxime o máximo possível).

Assim, quando a conversão ocorre para o lado esquerdo da via, e se tratar de circulação nos dois sentidos, o veículo deve se posicionar no centro da pista, dando preferência aos veículos que transitam no sentido contrário (além de ceder passagem aos pedestres e ciclistas), mantendo-se a devida sinalização de sua intenção (aliás, é justamente nesta condição que o Código de Trânsito autoriza a ultrapassagem pelo lado direito, conforme artigo 29, inciso IX: “a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda”).

Por fim, constato que a causa de aumento descrita no artigo 302, § 1o, IV, do CTB deve incidir no caso in concreto, tendo em vista que o acusado é motorista e, no momento do acidente, estava dirigindo o ônibus da empresa COPERTAM (Cooperativa de Reciclagem), o qual estava cheio de funcionários da referida empresa. [...]

Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 11/14 do ID no 52493589 e o faço para CONDENAR o réu Dionísio Lopes, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 302, § 1o, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro. [...]

Vale ressaltar que o Código de Processo Penal, notadamente o artigo 387, inciso IV do CPP, consigna a hipótese de o Magistrado, ao proferir édito condenatório, fixe valor pecuniário para amenizar os efeitos negativos da prática delitiva. [...]

No caso in concreto, constato que o réu praticou o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor em face da vítima Aureo Maycon Duarte de Faria.

Assim, constando da denúncia pedido expresso de indenização pelos danos causados aos familiares da vítima falecida, ex vi do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, revela-se cabível arbitrar valor em sede de sentença, pois, consequência lógica da condenação penal, nos termos em que se encontra disposto no art. 91, inciso I, do Código Penal.

Destarte, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, especialmente extrema gravidade do dano causado pela infração, sendo indiscutível o abalo sofrido pelos familiares do ofendido, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu, tenho por proporcional e justo FIXAR o valor MÍNIMO para a reparação civil de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de reparar os danos causados à família da vítima.

CONDENO-O, na forma da lei, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, pois o acusado é assistido da Defensoria Pública.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 110777046)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame Pericial de Local de Acidente de Tráfego no 600.2.07.2017.001115-01 (ID 110777031 – fls. 37/89), Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2017/094/IMLTGA, anexos fotográficos e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 110777031 – fls. 91/100) e Laudo de Confronto Necropapiloscópico no 008/2017 (ID 110777031 – fls. 103/111), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Wilnete de Queiroz, testemunha (ID 110777031 – fls. 115/117), Eliete Duarte de Faria, mãe da vítima (ID 110777031 – fls. 121), Geni Panuncio, testemunha (ID 110777031 – fls. 131), Eva Jacinta de Arruda, testemunha (ID 110777031 – fls. 133), Cleia dos Santos Sabarrete, testemunha (ID 110777031 – fls. 135) e o apelante (ID 110777031 – fls. 27).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wilnete de Queiroz, testemunha (ID 110777045), Eliete Duarte de Faria, mãe da vítima (ID 110777045) e o interrogatório do apelante (ID 110777045).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 25.1.2017, às 7h40min, o apelante dirigia o ônibus da marca Mercedes Benz, modelo OF 1115, cor branca, placas JJD-1435, no anel viário de Tangará da Serra/MT quando, para acessar outra via, à esquerda, no bairro Morada do Sol, entrou na faixa de rolamento contrária, momento em que colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima [Honda CBX-250 Twister, cor azul, placa JZS-2385], em sentido contrário ao do apelante, resultando na morte da vítima (ID 110777031 – fls. 11/14);

- os peritos oficiais criminais [Marília Barbosa de Paula e Marcelo Yuri Nagasako Cirilo] elaboraram o Laudo de Exame Pericial de Local de Acidente de Tráfego no 600.2.07.2017.001115-01, constatando que “
trafegava o veículo V1-ônibus pelo Anel Viário nas proximidades do Bairro Morada do Sol, quando ao realizar manobra de curva à esquerda para adentrar ao bairro, veio a colidir com o veículo V2 que trafegava na faixa contrária à V1 [...]. Nas condições da via em questão, a fim de realizar a curva para a esquerda o veículo trafegando sentido MT-480 – MT-339 deve aguardar no acostamento até que o tráfego na faixa oposta permita a sua travessia e assim realizar a conversão com segurança
”. Ao final, concluíram que “
a colisão teria se dado na mão de tráfego de V2, a entrada de V1 nesta faixa de rolamento causou o acidente [...]. A região anterior do veículo V1-Ônibus veio a colidir com o veículo V2-Motocicleta, diagonalmente.
” (ID 110777031 – fls. 37/89);

- Wilnete de Queiroz [testemunha], tanto na fase policial quanto judicial, asseverou que levava sua filha para o trabalho dela, no bairro Morada do Sol; visualizou os veículos colididos e a vítima embaixo do ônibus; o ônibus bateu de frente com a motocicleta, razão pela qual sua frente estava estragada; a posição de parada do ônibus indica que estava fazendo a conversão para a primeira rua do bairro Morada do Sol; não sabe por qual rua a vítima saiu ou se ela tinha costume de dirigir em alta velocidade; foi até a casa de Eliete Duarte de Faria [mãe da vítima] para contar sobre o ocorrido, bem como a levou até o local do acidente (ID 110777031 – fls. 121/ ID 110777045);

- Eliete Duarte de Faria [mãe da vítima], perante a autoridade policial e em Juízo, declarou que estava em sua casa dormindo, quando Wilnete de Queiroz [testemunha] chegou na sua residência e disse que um jovem parecido com seu filho havia sofrido um acidente; foram até o local do acidente; viu seu filho [vítima] embaixo do ônibus, agonizando; o ônibus colidiu de frente com a motocicleta; a vítima era habilitada e “não corria”, pois andava com ele na garupa (ID 110777031 – fls. 121/ ID 110777045);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, narrou que dirigia o ônibus da empresa COOPERTAM (cooperativa de reciclagem) para transporte de funcionários; no dia dos fatos, por ter visualizado o trânsito livre, fez uma conversão à esquerda, para entrar no bairro Morada do Sol; tinha uma poça d’água, razão pela qual realizou a conversão em baixa velocidade; a vítima estava em alta velocidade, conforme ouviu de terceiros, momento em que houve a colisão entre o ônibus e a motocicleta; a visibilidade estava boa; acionou o SAMU e aguardou o socorro no local; dirige desde 1958 e nunca se envolveu em nenhum acidente (ID 110777031 – fls. 27/ ID 110777045).

Dito isso, vejamos.

O apelante dirigia o ônibus da marca Mercedes Benz, modelo OF 1115, cor branca, placas JJD-1435, no anel viário de Tangará da Serra/MT, e não possuía plena visão do tráfego ao entrar, em outra via, à esquerda, no bairro Morada do Sol. Consoante seu próprio depoimento, não visualizou a motocicleta conduzida pela vítima (ID 110777045).

A conclusão do Laudo de Exame Pericial de Local de Acidente de Tráfego no 600.2.07.2017.001115-01, é de que “
a colisão teria se dado na mão de tráfego de V2, a entrada de V1 nesta faixa de rolamento causou o acidente [...]
.
A região anterior do veículo V1-Ônibus veio a colidir com o veículo V2-Motocicleta, diagonalmente
” (ID 110777031 – fls. 37/89).

Note que, ao entrar em outra via, à esquerda, o apelante não agiu com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28), de modo que infringiu os art. 38 do CTB [o condutor deverá, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos], a evidenciar imprudência.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado
”. (AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064, Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 23.4.2019)

Noutro giro, “
eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento
” (Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente
.” (AP no 108762/2015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 3.12.2015)

Logo, afigura-se improcedente a tese absolutória do homicídio culposo.

Por sua vez, a indenização estabelecida pelo juiz da causa, no valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da mãe da vítima, foi postulada pelo órgão ministerial, expressamente, tanto na inicial acusatória quanto nas alegações finais, sendo devidamente impugnado pela Defesa, nas alegações finais (ID 110777031 – fls. 11/14 e ID 110777043).

No processo penal, a pretensão indenizatória fundada em dano moral pressupõe a correlação entre o pedido e a decisão, bem como a instalação do contraditório pelo juiz da causa (STJ, AgRg no REsp no 1622852/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.3.2017; REsp no 1739851/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 6.11.2018).

Com efeito, “
a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 14-A).

Nessa linha, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“
A doutrina e jurisprudência são unânimes ao tratar da fixação da indenização deve-se ter prudência a fim de que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio; contudo também deve ser arbitrado valor que não seja irrisório. No presente caso, considerando as peculiaridades presentes nos autos, e atento aos fundamentos do douto juízo sentenciante, mostrar-se adequada e razoável a fixação da indenização implementada no juízo de origem [...] a título de dano moral. [...]
” (Ap no 0007544-34.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 14.4.2021).

Ademais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se proporcional ao se considerar o homicídio culposo provocado pelo apelante e suas condições pessoais [trabalho como motorista profissional].

Assim sendo, a indenização deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, pouco acima do mínimo legal, em razão da majorante relativa ao exercício profissional (CTB, art. 302, § 1o, IV). Não obstante, aumentou a pena mínima de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 2 (dois) meses para 6 (seis) meses.

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor, “
por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014).

Assim sendo, impõe-se readequar a pena acessória, de ofício, para 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, nos termos do disposto no art. 293 do CTB.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022